Tribunal: TJDFT
Processo: 0001914-02.2006.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO DE POSSE. ABRANGÊNCIA. EXECUTADOS. ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS DO POLO PASSIVO. EVENTUAIS OCUPANTES. EXTINÇÃO PREMATURA. PROSSEGUIMENTO. NECESSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Verificado que o exequente não foi imitido na área descrita no título judicial, o cumprimento de sentença deve ter seu normal prosseguimento.
2. Deve ser desconstituída a sentença proferida, ante a ausência de prestação jurisdicional.
3. A imissão na posse deve abranger todos os executados, requeridos e assistentes litisconsorciais do polo passivo, conforme descrito expressamente no título, bem como eventuais ocupantes.
4. Recursos conhecidos e providos. Sentença desconstituída.